Tribunal: TJDFT
Processo: 0000489-31.2011.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR. ACOLHIDA. ÚLTIMO DIA DO PRAZO. RECURSO POR FAX. APÓCRIFO. REQUISITO. ATO INEXISTENTE. LEI n.o 9.800/99.

1. O recurso enviado via fax no último dia do prazo, sem a devida assinatura, torna o ato inexistente e comporta ausência de requisito extrínseco de regularidade formal.

2. Inexistindo perfeita concordância entre a petição original remetida por fax e a entregue em juízo, nos termos do art. 4o da Lei n.o 9.800/99, o recurso não comporta conhecimento.

3. Preliminar de contrarrazões acolhida.

4. Recurso não conhecido.